Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-37.2020.8.11.0012
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002026-37.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZIA GOMES VIEIRA - CPF: 227.810.641-49 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO – ASSINATURA IMPUGNADA – TEMA 1.061/STJ – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR – ART. 429, II, DO CPC – RENÚNCIA EXPRESSA À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, mediante prova técnica adequada, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1.061/STJ.

Oportunizada a produção da perícia grafotécnica e recusando-se o réu a realizá-la, ocorre preclusão consumativa, não sendo admissível pleito recursal por nulidade da sentença com fundamento em prova cuja produção foi expressamente dispensada pela parte interessada, sob pena de ofensa à boa-fé processual e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos indevidos nos proventos da parte autora decorrente de empréstimo fraudulento, configurado está o dano moral passível de reparação.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução.

Na relação extracontratual, sobre o dano moral incide juros de mora desde o evento danoso, consoante preconiza a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devem ser aplicados, nos termos do tempus regit actum, os novos critérios legais aos consectários da condenação: correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros moratórios pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S. A.
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1002026-37.2020.8.11.0012, proposta por
LUZIA GOMES VIEIRA,
julgou procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“
6. Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre a autora e a instituição financeira, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial;

b)
CONFIRMAR
a tutela antecipada concedida, tornando definitiva a suspensão dos descontos nos proventos da parte autora;

c)
DETERMINAR
a restituição, de forma simples, à parte autora, das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, respeitado o prazo de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. O montante deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação da comprovação dos descontos, com atualização monetária a partir de cada desconto não prescrito e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do evento danoso, de acordo com o art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ, e de correção monetária a contar da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ.

f)
DETERMINAR
que a parte autora DEVOLVA à instituição financeira os valores que foram creditados em sua conta bancária em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária. Existindo valores a serem recebidos por ambas as partes, desde já, autorizo a compensação.

g)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil;

7. Em tempo, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”
(Id. 310247385)
.

Em suas razões, de Id. 310247392, aduz que a sentença merece reforma porque está incorreta a conclusão de inexistência de comprovação da contratação.

Afirma que trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar a regularidade do contrato celebrado, notadamente o instrumento contratual assinado, os documentos pessoais da autora e comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor contratado para conta de titularidade da própria beneficiária, circunstâncias que dispensam a realização de perícia grafotécnica.

Assegura que o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça não impõe a perícia grafotécnica como meio único de prova da autenticidade da assinatura impugnada, limitando-se a estabelecer que o ônus probatório incumbe à instituição financeira, a qual pode se valer de quaisquer meios legais ou moralmente legítimos, o que, na ótica do apelante, ocorreu no presente caso.

Em seguida, se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que sua conduta não constitui falha na prestação do serviço, mas exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, uma vez comprovada a contratação e o depósito dos valores.

Sustenta não ser crível a narrativa da autora de que jamais contratou o empréstimo, pois aguardou mais de quatro anos para ajuizar a demanda, a qual somente foi proposta em 17/12/2020, apesar de os descontos haverem se iniciado em março de 2016, sem qualquer tentativa de solução extrajudicial.

Consigna a inexistência dos danos morais a serem indenizados, por não demonstrado prejuízo concreto ou efetivo constrangimento.

Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da contratação e a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Sucessivamente, protesta pela anulação do julgado para que seja oportunizada a realização da prova pericial grafotécnica, a fim de dirimir qualquer dúvida acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Ainda, na hipótese de não ser acolhida a tese de inexistência de dano moral, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como a modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais para a data do arbitramento e a adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de atualização monetária, em substituição ao INPC.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 310247399, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, a parte autora, Luzia Gomes Vieira, ajuizou a presente ação em face do Banco Itaú Consignado S.A., sob o fundamento de que verificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente oriundos de contrato de empréstimo consignado que jamais celebrou.

Alegou, ainda, que ao solicitar extrato junto ao INSS constatou a existência de averbação de contrato que não reconhece, motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica, suspender os descontos, determinar a restituição simples das parcelas, fixar indenização por danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais) e condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários, além de ordenar a devolução à instituição financeira dos valores creditados na conta da autora, com compensação.

Inconformado, o banco apelante defende que a sentença deve ser reformada porquanto teria trazido aos autos provas da regularidade da contratação, notadamente o contrato assinado, cópias dos documentos pessoais da autora e comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor do empréstimo para conta bancária de titularidade da demandante. Sustenta que o entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ não exige a perícia grafotécnica como meio exclusivo de prova, bastando a apresentação de outros elementos idôneos. Reforça que o contrato foi celebrado em 02/02/2016, no valor de R$915,86, parcelado em 72 vezes de R$27,40, com efetivo crédito líquido de R$914,55 à autora.

Sustenta, ainda, que a condenação em danos morais não pode subsistir, uma vez que inexistiu falha na prestação de serviços ou ato ilícito, tratando-se de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Alega ser inverossímil que a autora tenha aguardado mais de quatro anos para ajuizar a demanda, o que enfraqueceria sua versão. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

O apelante requer, outrossim, que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado na data da sentença, e não no evento danoso. Quanto à correção monetária, invoca a recente Lei 14.905/24, que alterou os arts. 389 e 406 do CC e passou a prever a utilização do IPCA como índice de atualização, em substituição ao INPC.

Pois bem.

Inicialmente, convém afastar a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa decorrente da não realização da perícia grafotécnica. Como consta dos autos, o juízo de origem oportunizou à parte ré a produção da prova técnica, atribuindo-lhe, inclusive, o ônus do adiantamento dos honorários periciais, conforme previsto no art. 429, II, do CPC e na tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

Entretanto, a instituição financeira declinou formalmente da produção da perícia, optando por sustentar a suficiência dos documentos já acostados. Esse comportamento processual implica preclusão consumativa do direito à prova, não sendo admissível, nesta instância, pretender o reconhecimento de nulidade da sentença com retorno dos autos à origem para produção da mesma prova que, no momento oportuno, foi expressamente dispensada pela parte interessada. Tal pretensão, além de inadmissível, configura violação aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ademais, no tocante à autenticidade do contrato, observa-se que a parte autora impugnou formalmente a assinatura ali constante. E, conforme amplamente consolidado pela jurisprudência pátria, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, quando há impugnação da assinatura em contrato bancário, compete ao fornecedor do serviço - no caso, a instituição financeira - comprovar a autenticidade do documento, por meio de prova pericial, se necessário.

Ressalte-se, ainda, que há nos autos divergências visíveis entre a assinatura constante do contrato apresentado e aquelas apostas em documentos pessoais da autora, incluindo sua cédula de identidade, procuração e declaração de hipossuficiência.

Sem adentrar nos aspectos técnicos da grafia, é suficiente afirmar tais diferenças a olho nu, a ponto de afastar a presunção de veracidade do instrumento particular apresentado unilateralmente pelo réu.

Portanto, tendo a instituição financeira abdicado da produção da prova técnica, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deve prevalecer a presunção favorável à versão da autora no sentido de que não houve contratação válida.

A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que a recusa ou omissão no pagamento dos honorários periciais, quando o encargo da prova recai sobre o réu, conduz à preclusão do direito à prova e, por conseguinte, à presunção de inautenticidade do documento impugnado, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO MINERAL PARA O GADO - INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA EMPRESA APELADA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL
- PROVA EMPRESTADA - POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO CONTRADITÓRIO - CONCLUSÃO PELA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO - ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO DE VALORES DA PARTE AUTORA - PROVAS INSUFICIENTES NESSE SENTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para que a parte autora fosse considerada consumidora, em observância à teoria finalista/subjetivista, seria necessário que ela fosse consumidora final do produto adquirido, e não que o utilizasse como insumo da atividade empresarial por eles desenvolvida (suplementação da alimentação do gado que seria objeto de futura comercialização). O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Na esteira da jurisprudência do STJ e este e. Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não implica na transferência ao réu da obrigatoriedade pelo pagamento das custas de perícia, contudo, assume ele os riscos decorrentes da não produção da referida prova
. Má qualidade do produto demonstrada pela prova dos autos. Autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o efetivo pagamento da integralidade do valor pleiteado, razão pela qual apenas é cabível a reparação material relativa à quantia efetivamente demonstrada nos autos. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MS - AC: 08001598420218120026 Bataguassu, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 01/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800533-76.2021.8.20.5103, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2022)

DECLARATÓRIA –
Perícia grafotécnica. Ônus da prova da autenticidade da assinatura cabe à parte que produziu o documento, na hipótese, do banco agravado, réu em ação de declaratória de inexistência de relação jurídica em que se nega a contratação de empréstimo consignado, aplicando-se o disposto no art. 429, II, do CPC
, como fez o Juízo a quo. Precedentes. Tema 1061 julgado pelo STJ. Decisão que diante do não pagamento dos honorários do perito pelo réu, manteve a perícia transferindo o ônus a autora e a Defensoria Pública, considerando a concessão da justiça gratuita. Descabimento.
A desídia do réu em realizar o pagamento dos honorários do perito não pode reverter em seu favor e ensejar a transferência do ônus. Se o ônus da prova é do réu e este não realiza o pagamento dos honorários do perito, impõe-se o reconhecimento da preclusão da prova, presumindo-se como falsa a assinatura como consequência lógica
. Jurisprudência assente nesse sentido. - RECURSO PROVIDO(TJ-SP - AI: 21992796420228260000 SP 2199279-64.2022.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO RÉU. AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DO RÉU QUE A PERÍCIA FOI REQUERIDA PELO AUTOR. NÃO CONSTA DOS AUTOS QUALQUER PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR QUALQUER DAS PARTES. AUTOR QUE REQUEREU TÃO SOMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA QUE FOI DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DAS DESPESAS. ART. 95 DO CPC. CORRETA A DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR.
DECISÃO QUE MERECE SER REFORMADA APENAS QUANTO À PENALIDADE APLICADA NO CASO DE NÃO PAGAMENTO DA PARTE QUE INCUMBE AO RÉU. NÃO CABIMENTO DE PENHORA ONLINE COMO PENALIDADE. EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DA METADE QUE LHE INCUMBE, O ÔNUS DA PROVA DEVE RECAIR SOBRE O RÉU
. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.(TJ-RJ - AI: 00821584420228190000 2022002111863, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 30/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

Verificada, portanto, a falha na prestação do serviço, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias.

O desconto indevido em benefício previdenciário constitui lesão relevante, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento e atingindo direitos fundamentais da personalidade, sobretudo por comprometer verba de natureza alimentar.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em tais hipóteses, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a comprovação de prejuízo concreto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC –
CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL EVIDENCIADO
– DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos do autor decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.
A Corte Especial do STJ unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – isto é, a demonstração de má-fé por parte do fornecedor não é imprescindível (Embargos de Divergência 1.413.542). (N.U 1001734-19.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Para a quantificação da indenização do dano moral o julgador deve se valer de bom senso prático e adstrito ao caso concreto. Neste propósito, considera-se a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

No caso em debate, entendo que o valor fixado em
R$7.000,00 (sete mil reais)
não se mostra excessivo, tampouco irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da indenização. Em casos análogos, esta Corte tem adotado patamares semelhantes, motivo pelo qual não há falar em redução.

No que tange aos juros de mora, a sentença determinou sua incidência a partir do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ, orientação que deve ser mantida, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.

Todavia, sobre os índices aplicáveis, impende registrar que sobreveio a Lei nº 14.905/2024, publicada em 01/07/2024 e com vigência a partir de 01/09/2024, a qual alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Entretanto, em respeito ao princípio
tempus regit actum
, os consectários devem observar a legislação vigente à época do fato gerador da obrigação: para as obrigações constituídas antes de 31/08/2024, aplicam-se os critérios anteriores (correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês) e a partir de 01/09/2024, incidem os novos critérios (correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa SELIC deduzido o IPCA).

No caso em exame, a sentença foi proferida em 17/02/2025, ou seja, já sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, razão pela qual devem incidir integralmente os critérios da nova legislação nos danos morais, razão pela qual acolho a pretensão no ponto para que a correção monetária seja calculada pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária nos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025